Tribunal: TJBA
Processo: 8075191-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075191-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA SANTANA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, ofertado em certame da EMBASA. Alega risco de dano irreparável e existência de precedentes similares no TJBA, além da ocupação precária do cargo por terceirizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, diante da vedação legal ao esgotamento do mérito da demanda em desfavor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A pretensão do Agravante tem natureza satisfativa, pois antecipa integralmente os efeitos da tutela final, o que configura esgotamento do objeto da demanda e afronta o art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJBA, veda a concessão de liminar que esgote o mérito da causa em ações contra o Poder Público, ainda que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. O reconhecimento de eventual preterição em concurso público demanda ampla dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não é admissível a concessão de tutela provisória que antecipe os efeitos da sentença em ações contra a Fazenda Pública quando isso implicar esgotamento do objeto da demanda. A análise de preterição em concurso público exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8053019-61.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075191-60.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSUE DE SOUZA SANTANA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator